Tribunal: TJDFT
Processo: 0702091-43.2020.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702091-43.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISAIAS ALVES MARTINS, RITA DE CASSIA CARDOSO MOITINHO MARTINS, SERGIO SOARES VIEIRA, THIAGO BARRETO DAMASCENO, GERALDO CARDOSO MOITINHO APELADO: GERALDO CARDOSO MOITINHO, ISAIAS ALVES MARTINS, RITA DE CASSIA CARDOSO MOITINHO MARTINS, SERGIO SOARES VIEIRA, THIAGO BARRETO DAMASCENO D E S P A C H O Instado a apresentar os vídeos completos, o apelante Geraldo alega a existência de preclusão quanto a chance de manifestação, pelos apelados, acerca do processo administrativo. Requer a determinação de juntada dos extratos bancários de Sérgio Soares e Thiago. Preliminarmente, cabe mencionar a preclusão do pedido de provas em instância recursal. Outrossim, não houve alegação, em Apelação, de cerceamento de defesa pela ausência de produção das mencionadas provas. Por sua vez, certo de que foi oportunizado aos apelados a manifestação quanto aos vídeos e documentos novos apresentados pelo autor ao ID 51862182. Entretanto, prezando pelo princípio da Cooperação Judicial e para uma adequada prestação judicial, determina-se, de ofício, a juntada integral da audiência e do processo administrativo. Assim, oportunizo, no prazo de 05 (cinco) dias, ao apelante Geraldo a apresentação da integra do processo administrativo disciplinar n°2019.8.2007.1759 e da audiência realizada. Sendo apresentados, intime-se a parte contrária, com prazo de 10 (dez) dias, eis que se tratam de documentos novos requisitados de ofício. Mantendo-se inerte, tornem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator